Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-95.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da demandada. Demandante que afirma, de forma genérica, que a causa provável dos danos elétricos decorreram de oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia elétrica na residência do segurado. Documentos que instruem a inicial não atestam a certeza de os danos elétricos a serem indenizados

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da demandada. Demandante que afirma, de forma genérica, que a causa provável dos danos elétricos decorreram de oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia elétrica na residência do segurado. Documentos que instruem a inicial não atestam a certeza de os danos elétricos a serem indenizados terem ocorrido em razão de falha na prestação de serviços da concessionária demandada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003600-95.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003600-95.2020.8.26.0071
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
COMARCA: Bauru
VOTO N° 11.156
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica.
Sentença de procedência do pedido. Apelação da
demandada. Demandante que afirma, de forma genérica,
que a causa provável dos danos elétricos decorreram de
oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia
elétrica na residência do segurado. Documentos que
instruem a inicial não atestam a certeza de os danos
elétricos a serem indenizados terem ocorrido em razão de
falha na prestação de serviços da concessionária
demandada. Sentença reformada para julgar improcedente
o pedido. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 209/213, que julgou procedente o pedido de
indenização, na forma regressiva, para condenar a ré ao pagamento de
R$ 2.363,70, com correção monetária a partir do desembolso e juros
legais de mora a partir da citação.
Inconformada, a ré apela (fls. 216/236). Sustenta,
em suma, que não houve falha na prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica. Alega a existência de excludente de
responsabilidade; nega a existência de nexo de causalidade entre os
serviços prestados e os danos apontados na inicial, bem como nega o
dever de indenizar. Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 261/278).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila as razões de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
A apelação comporta acolhimento.
Trata-se de ação de regresso movida por Itaú
Seguros de Auto e Residência S.A. em face de Companhia Paulista de
Força e Luz, fundada em danos em equipamentos eletro/eletrônicos
provocados por descarga de energia elétrica.
Consta da petição inicial que, em 16.01.2019, a
unidade consumidora segurada pela autora foi afetada por distúrbios
elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
demandada, o que danificou equipamentos eletrônicos (fls. 23/27).
O Juízo singular julgou o pedido de indenização
regressiva procedente por entender que ficaram comprovados o nexo de
causalidade entre a descarga elétrica e os danos ocorridos nos
equipamentos segurados pela autora, bem como comprovado foi o
pagamento realizado pela seguradora ao segurado.
Pois bem.
O artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da
concessionária prestadora de serviço público, incumbia à seguradora
autora demonstrar a existência dos danos materiais, o pagamento de
indenização ao segurado, bem como o nexo causal entre referidos danos
e a prestação do serviço público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de
Justiça bandeirante:
“Responsabilidade
civil.
Fornecimento
de
energia.
Oscilação e interrupção da prestação. Irregularidade
negada pela ré. Ônus da prova da concessionária. Art. 333,
II, do CPC. Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Danos materiais. Ampliação da causa
de pedir. Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material
limitado
a
lucros
cessantes.
Atividade
empresarial
interrompida parcial e alternadamente em três dias.
Redução de renda não demonstrada. Indenização afastada.
Dano moral. Pretensão exercida sob a alegação de violação
da honra objetiva. Interrupção do fornecimento de energia
que por si só não configura repercussão prejudicial à honra
objetiva
do
autor.
Sucumbência alterada. Sentença
reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
no
0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de Direito Privado
- Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale destacar o julgamento da apelação no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
31a Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO
RESIDENCIAL".
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL
E
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. O
julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2.
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados
pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o
que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial
fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados,
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, de modo que o contrato firmado se submete às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de
indenização por danos decorrentes de falha na prestação de
serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
dos imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados, pois na
hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o
mesmo entendimento acima esposado, litteris:
“A
distribuidora
responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
É certo que a concessionária de serviço público não
responderá pelos prejuízos causados quando comprovar fato excludente
de responsabilidade pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrato de seguro.”
Na situação em análise, a autora trouxe aos autos os
documentos de fls. 23/27, que não estão aptos a demonstrar o nexo
causal entre a falha da prestação de serviço e os prejuízos suportados
pelo consumidor. Consta de tais documentos apenas que “foi detectado
queima e/ou defeito dos equipamentos”, sem afirmação, em nenhum
momento, de forma segura, ou não lacônica, que tais danos foram, de
fato, decorrentes de sobrecarga no sistema de fornecimento de energia
na empresa segurada, e como isso teria acarretado a queima de cada um
dos aparelhos.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO -
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA,
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I,
DO NOVO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos
pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos
valores pagos em decorrência do contrato de seguro
firmado
entre
as
partes,
para
caracterizar
a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. E não tendo sido comprovado que os danos
nos equipamentos do condomínio segurado tiveram como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a
ré, vê-se que, nos moldes do art. 373, I, do novo CPC, de
rigor era mesmo a improcedência da ação. Recurso não
provido”.
(Apelação
no
1008520-97.2015.8.26.0068,
Relator: Paulo Ayrosa; Comarca: Barueri; Órgão julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
04/10/2016; Data de registro: 04/10/2016).
Desse modo, ausente a prova do nexo causal, não
há que se falar no dever da demandada de indenizar regressivamente a
demandante.
Portanto, é de rigor a reforma da r. sentença, para
julgar improcedente o pedido de indenização regressiva.
Por fim, diante da inversão da sucumbência,
condeno a seguradora autora ao pagamento das custas e demais
despesas processuais, bem como de honorários de advogado, os quais
arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar improcedente o pedido, nos termos acima
explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora